Tribunal: STF
Processo: Rcl 81073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por COMUNIKI.ME SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000556-21.2025.5.02.0036.



    A reclamante sustenta que “peticionou nos autos do processo de origem, ao Juízo reclamado, requerendo a suspensão do feito, com cancelamento da audiência designada, haja vista que aquela demanda possui identidade temática com a controvérsia tratada no Tema 1389, na medida em que envolve discussão acerca da existência ou não de vínculo empregatício em contexto de prestação de serviços” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a autoridade coatora se recusou a suspender o processo, em nítido desrespeito à autoridade do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “Da análise dos autos, verifica-se que a matéria discutida na presente demanda não versa sobre as questões objeto do ARE 1.532.603, uma vez que se discute pedido de reconhecimento de vínculo empregatício em relação não formalizada por contrato de prestação de serviços. 



    Assim, por ora, indefiro o sobrestamento.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na própria decisão reclamada (e-doc. 6):



    “No ato da contratação, reclamada elaborou um contrato de prestação de serviços, para burlar a relação de emprego, o qual sempre foi nulo, sem qualquer natureza autônoma, ausência de pessoalidade ou de subordinação na relação que existiu entre as partes. 



    Para maquiar a relação de emprego o contrato foi elaborado com a empresa do reclamante FN Consultoria de TI LTDA, CNPJ nº 46.248.454/0001-87. Dessa forma o reclamante emitiu notas Fiscais para a reclamada, conforme documentos anexos. 



    Neste prisma, é notório que o Reclamante sempre cumpriu determinações das Reclamadas mediante remuneração mensal pactuada, preenchendo todos os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício previstos no art. 3º da CLT.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 1000556-21.2025.5.02.0036;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente